Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-87.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002925-87.2016.8.14.0051

APELANTE: RONILSON SOUSA DOS SANTOS

APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO À LUZ DA LITERATURA CIENTÍFICA DE CUMPRIMENTO DO PROTOCOLO. ÔNUS DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA ACERTADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

QUANTUM
FIXADO CONFORME COMPREENSÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002925-87.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE:
RONILSON SOUSA DOS SANTOS

ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL - OAB PA 15420 e MARIA DOLOURES CAJADO BRASIL - OAB PA 3676

APELADO:
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO

ADVOGADO: CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB PA8963

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível com pedido de efeito suspensivo
interposto
por
RONILSON SOUSA DOS SANTOS

(ID.

1452622)
irresignado com a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA de ID. 1452621, que
– proferida nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAL POR ATO ILÍCITO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida contra
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
–
que deu por improcedentes os pedidos autorais.

Ação:
responsabilidade civil decorrente de suposto erro médico aquando da convalescença da esposa do autor que culminou com o falecimento desta e do feto.

Em contestação
a Requerida (aqui Apelada) aduz inexistir o suposto erro, uma vez que seguido os protocolos clínicos de acordo com o caso apresentado.

Sentença:
improcedência dos pedidos, uma vez não haver por parte das Recorridas, negligência, imprudência ou imperícia de acordo com a convalescença da esposa do autor e as comorbidades percebidas.

Recurso:
por
RONILSON SOUSA DOS SANTOS,
cingindo seu levante na

responsabilidade das Recorridas, tanto porque negaram atendimento à esposa do autor, quanto porque, quando atendida, o manejo foi aquém do necessário ao caso, sem olvidar na insatisfação de sua condenação em custas e honorários.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0002925-87.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

APELANTE:
RONILSON SOUSA DOS SANTOS

ADVOGADO: LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL - OAB PA 15420 e MARIA DOLOURES CAJADO BRASIL - OAB PA 3676

APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO

ADVOGADO: CYNTHIA FERNANDA OLIVEIRA SOARES - OAB PA8963

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Inicio este voto aduzindo que esta c. Turma não é refratária aos sentimentos de perda, mormente aqueles que incluem a vida de um filho.

Antes, faz-se necessário uma sinopse fática para que se dela extraia as premissas do julgamento. Pois bem.

Do que se colhe do caderno processual, após a descoberta da gravidez em 04/12/2014, a esposa do Recorrente iniciou já em 11/12/2014 o seu pré-natal, no hospital Recorrido.
Aqui então frise-se que, desde essa data (11/12/2014) o Hospital possuía conhecimento do estado de gravidez da esposa da Parte.

Do primeiro sangramento, datado de 02/04/2015, a esposa do Recorrente recebeu alta, retornado apenas 4 (quatro) dias depois –
06/04/2015
diante das dores e da ausência de supressão daquele sangramento, inclusive com sinais patológicos ao ID. 1452605 - Pág. 5.

Note-se que aquando deste segundo atendimento, 06/04/2015, às 12hl5min foi feito o parto do feto que já estava
natimorto
. Tanto o é que a certidão assim dispõe ID. 1452602 - Pág. 9. Em 07/04/2015, após ultrassonografia, foi vista a necessidade de curetagem que só foi efetivada em 08/04/2015, dois após o parto! ID. 1452605 - Pág. 3.

Como se não bastasse as dores, o sangramento e a perda do filho, a esposa do Recorrente recebeu alta em 09/04/2015 (ID. 1452604 - Pág. 6), contudo, como se faz prova do prontuário acostado aos IDs. 1452602 - Pág. 34 e 1452602 - Pág. 27 e 1452603 - Pág. 3 retornou ao Hospital no mesmo dia, cujo hemograma (nos três campos: eritograma, leucograma e plaquetograma) já apontava desregulação ID. 1452603 - Pág. 4 e retorno ID. 1452603 - Pág. 18.

Contudo, após a transferência ao Hospital Regional em 11/04/2015, outro profissional passou a atender a esposa do Recorrente que, mesmo após internamento em
Unidade de Terapia Intensiva
veio a falecer em 12/04/2015, cuja causa da morte foi apontada como "Falência de Múltiplos Órgãos e Sistemas, Leucemia Linfoblástica Aguda, Insuficiência Renal Aguda."

Suporte fático feito.

Em casos como tais,
há a necessidade da Parte Contrária (
sob o prisma da inversão do ônus da prova
) estabelecer qual seria o paradigma de conduta –
à luz da literatura médica
– insculpida nos protocolos clínicos, para que então, vendo-se o agir, infirmar como acertada a prática tomada.

De fato, a
medicina, como qualquer outra ciência, possui limitações!
Fosse ela completa e tivesse solução para todos os males, mas infelizmente não é assim.
Sobre essas limitações são estabelecidos parâmetros clínicos, condutas e protocolos para que o profissional da saúde possa lograr êxito em descobrir o que acomete o paciente e qual a solução.

Em sendo assim, é cristalino, no caso sob exame, o desacerto de fluxo no tratamento da paciente e de seu fruto.

Não basta o achismo do Hospital Requerido sobre necessidade de esse ou aquele protocolo, se, quem estabelece a técnica não é a parte e sim, a ciência médica. Se para os sintomas que a paciente apresentava, bem como a anamnese feita, há protocolo clínico para tanto, é ônus do Hospital comprovar o acerto de sua conduta, porém não o fez.

Neste sentido, pela imprescindibilidade da prova do acerto da conduta, tem-se:

ÔNUS DA PROVA. Ação indenizatória. Erro médico. Inversão do ônus da prova. Relação de consumo caracterizada. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva dos hospitais e subjetiva dos médicos prestadpres de serviço. Inteligência do artigo 14 do CDC. Sempre que o ato ilícito foi praticado pelo médico, prova-se a culpa deste, com inversão do ônus da prova (caso presentes os pressupostos do artigo 6º, VIII, do CDC), e a responsabilidade se estende automaticamente ao hospital. Precedentes do STJ. No caso concreto, adequada a inversão do ônus da prova a favor da consumidora que, de resto, é a parte hipossuficiente da relação jurídica de consumo discutida nestes autos. A hipossuficiência da autora não é somente técnica, mas também econômica. Não se mostra razoável atribuir à paciente o ônus de demonstrar a existência de erro médico. Cabe ao hospital requerido, que tem em mãos todas as informações médicas e técnicas necessárias, o ônus de demonstrar e justificar a inexistência do erro médico. Aplicável ao caso em tela a teoria da carga probatória dinâmica, a teor do artigo 373, § 1º, do CPC/2015. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21266061020218260000 SP 2126606-10.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 25/06/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)

Para mais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ERRO MÉDICO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. Deve ser invertido o ônus da prova no caso em que os fatos envolvem erro médico, estando o autor que não detém tais conhecimentos técnicos em hipossuficiência técnica para a produção das provas necessárias à resolução da controvérsia. (TJ-MG - AI: 10000210670923001 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2022)

Cabe, então, ao Hospital requerido provar que não foi negligente, imprudente ou imperito. Não o fazendo, atrai para si esse adjetivo.

Assim, verificando que inexistem provas de que as condutas tomadas estavam amparadas pela literatura médica e protocolos aplicáveis ao caso,
compreende-se pelo desacerto da conduta tida até então
, que além de não ter êxito na cura da paciente, impossibilitou a manutenção da gravidez.

Pela responsabilização:

ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. LEUCEMIA. FALECIMENTO. NEGLIGÊNCIA. TRATAMENTO INADEQUADO COMPROVADO. PROVA PERICIAL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. 1. A responsabilidade fundada em atendimento e serviços médicos junto a hospitais públicos é subjetiva, tornando-se indispensável a demonstração da existência dos elementos caracterizadores da responsabilização pretendida pela parte autora, quais sejam: a ação ou omissão, o dano, o nexo de causalidade entre o ato e o dano e, ainda, a concorrência de culpa. 2. Entendimento contrário transformaria a obrigação do médico em obrigação de resultado e não de meio, o que violaria sua própria natureza e traria conseqüências absurdas no resultado de pendências desta natureza. 3. Constatando o laudo pericial oficial, produzido por auxiliar de confiança do Juízo e eqüidistante das partes, que houve negligência do serviço médico prestado em hospital público, sem a assistência compatível com o quadro clínico da falecida mãe dos autores, acometida de leucemia, sendo evidente que o retardamento do início do tratamento necessário aceleraram a evolução da moléstia, causando sua morte, não há como afastar o nexo causal entre a conduta negligente e o dano causado. 4. Apelação e remessa desprovidas. (TRF-2 00142927420074025101 RJ 0014292-74.2007.4.02.5101, Relator: MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/02/2015, 8ª TURMA ESPECIALIZADA)

Ademais:

AÇÃO ORDINÁRIA – Reparação de danos morais e materiais – Erro médico – Responsabilidade objetiva da Santa Casa e responsabilidade subjetiva da Municipalidade e dos médicos configurada – Diagnóstico de dengue que não poderia subsistir após sete dias do início dos sintomas, a demandar investigação mais aprofundada, com alteração da hipótese diagnóstica, o que somente se deu treze dias após a primeira consulta na Santa Casa – Culpa dos médicos demonstrada, exceção feita àquele que prestou o segundo atendimento – Reparação dos danos morais devida – Pretensão ao pensionamento que não se sustenta, porquanto inexiste prova de que Sarah exercia atividade remunerada em condições de ajudar nas despesas da casa – Descabida também a tese de indenização a título de "perda de uma chance" – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10064158920158260637 SP 1006415-89.2015.8.26.0637, Relator: Luiz Sergio Fernandes de Souza, Data de Julgamento: 10/08/2020, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/08/2020)

Necessária a conduta diversa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DEMANDADO. DEMANDA INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE TRATAMENTO INADEQUADO NO ATENDIMENTO MÉDICO EM POSTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO MORAL EM FAVOR DO AUTOR NO IMPORTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). 1) TESE DE INOCORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DESCABIMENTO. PACIENTE COM QUEIXA DE FRAQUEZA E CANSAÇO. REALIZAÇÃO DE EXAMES EM CONSULTA DE ROTINA CUJO RESULTADO DETECTOU PRIMEIROS SINAIS DE LEUCEMIA. MÉDICO QUE NÃO ENCAMINHOU O PACIENTE A ESPECIALISTA NEM INVESTIGOU AS ALTERAÇÕES. DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA CONFIRMADO NOVE MESES DEPOIS, EM CONSULTA COM OUTRO PROFISSIONAL. LAUDO PERICIAL ENFÁTICO AO AFIRMAR QUE O EXAME DE SANGUE INDICAVA SINAIS DE LEUCEMIA, SENDO RECOMENDÁVEL INVESTIGAÇÃO DO QUADRO. TRATAMENTO NO ESTÁGIO INICIAL DA DOENÇA COM APTIDÃO DE GERAR MELHORES RESULTADOS. DEVER DO ATENDENTE MÉDICO DE PRESTAR A DEVIDA ASSISTÊNCIA. SOFRIMENTO PSÍQUICO DECORRENTE DA PERDA DA CHANCE DE O PACIENTE VER COMBATIDA A DOENÇA COM O TRATAMENTO OPORTUNO PRECOCE. CONDUTA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 2) ALMEJADA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSUBSISTÊNCIA. QUANTUM DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MONTANTE EM HARMONIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. 3) ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO VALOR DA CAUSA ESTABELECIDO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. 4) HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0312528-60.2018.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 22-08-2023). (TJ-SC - Apelação: 0312528-60.2018.8.24.0020, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 22/08/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, imprescindível o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização. No caso
:

a)

Conduta:

ausência de acerto nas condutas praticadas em prol da materna e de seu fruto, aquando da convalescença.

b)

Nexo:
condutas que além de retardar o tratamento ágil, culminaram com o falecimento do feto e posteriormente, por complicações, da esposa do Recorrente.

c)

Dano:
falecimento da materna esposa do Recorrente, após complicações com a interrupção da gestação ainda.

Vislumbrada a responsabilidade, vamos ao
quantum
.

Diz o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.” RUI STOCO, ao discorrer sobre o
quantum
indenizatório, ensina que:

"A nós parece que os fundamentos básicos que norteiam a fixação do quantum em hipóteses de ofensa moral encontram-se no seu caráter punitivo e compensatório, embora essa derivação para o entendimento de punição/prevenção não tenha grande significado, na consideração de que na punição está subentendida a própria prevenção. Isto é: a punição já tem o sentido e propósito de prevenir para que não se reincida. (...) É na fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior desenvoltura. Ou seja, a causa que permite o estabelecimento de determinado quantum é a necessidade e a proporcionalidade entre o mal e aquilo que pode aplacá-lo, e o efeito será a prevenção, a repressão e o desestímulo". (Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 8ª edição, Ed. RT, fls. 1925/1926).

É digno de se levantar a técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953, do Código Civil/2002, por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases, a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.

[...]

4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.

5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
.

6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.

7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.

[...]

10. Recurso especial provido." (REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011)

Há, também, uma recomposição de análise que se volta a olhar o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa). Assim pontuou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011):

"[...] Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto."

Linhas mestras traçadas.
Apliquemos a técnica.

1ª Parte:
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DO FILHO DA AUTORA. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CONVENIADO. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).

1. Não há como reconhecer a nulidade da sentença por ausência de realização de perícia, quando as partes, instadas a se manifestar em audiência sobre as provas que pretendiam produzir, não requereram a sua produção. 2. Testemunha arrolada pela ré que não compareceu a audiência de instrução. Manifestação da parte em petição sobre a desnecessidade de intimação da testemunha. Preclusão da prova face o seu não comparecimento ao ato. 3. Responsabilidade civil pelo evento morte tanto do nosocómio como do plano de saúde constada ante a solidariedade. 4. Dano material na modalidade de pensionamento mensal pela morte do filho. Parâmetros utilizados pelo juízo primevo em consonância com os precedentes do STJ sobre o tema. 5. Dano Moral. Valor compensatório/punitivo majorado para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que se mostra mais adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Correção da condenação pelo INPC/IBGE, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação, conforme precedentes do STJ. 6. Honorários de sucumbência mantidos no patamar de 15% (quinze por cento) do valor da condenação. 7. Recurso das rés improvido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0039678-40.2014.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/07/2023)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA EMPRESA RÉ QUE LEVOU A DE CUJUS À ÓBITO. GENITORA DA AUTORA. REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL POSTERGADO. ART. 200 DO CC. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO IN CASU. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURADA. COMPROVADA A CULPA EXCLUSIVA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ QUE TRAFEGAVA EM ALTA VELOCIDADE E DESATENTO. LAUDO PERICIAL DA POLÍCIA CIVIL E PROVA TESTEMUNHAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. AUTORA QUE ERA CRIANÇA QUANDO DO ACIDENTE FALTAL QUE VITIMOU SUA GENITORA. PRIVAÇÃO DA CRIAÇÃO MATERNA. PROFUNDIDADE SIGNIFICATIVA DO DANO EVIDENCIADA QUE JUSTIFICA O VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. ENRRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001065-34.2008.8.14.0018 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024)

2ª Parte:
análise da gradação da culpa e das circunstâncias do caso.

Neste talante, devem então serem vistos,
a)
a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano);
b)
a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);
c)
a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima);
d)
a condição econômica do ofensor, e
e)
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Note-se que,
no caso, a gravidade
do fato (morte do filho e da esposa), não comporta qualquer compensação pecuniária que faça reparar a dor, a ausência e a frustração da abrupta mudança do curso da vida do núcleo familiar, em
cujo grau de culpa do agente não ficou afastado
, a despeito de não haver participação dolosa, houve cristalina imperícia da rede de saúde no cuidado da convalescença.

Aqui, anoto que em consulta aos repositórios de acórdãos deste e. Tribunal, percebe-se
que não é a primeira vez que o Hospital Recorrido é demandado judicialmente por falha na prestação de serviço
, a exemplo da condenação posta no julgamento do recurso de APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0006791-74.2014.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/12/2021.

A condição econômica do ofensor
(Hospital de porte), é capaz de custear indenização que não o fará minguar, contudo deve ser em importe tal que traduza o aspecto educativo e repressivo de novas condutas que destoam do cuidado necessário a qualquer atendimento.

Não podemos quedar à ingenuidade e não deixar de perceber
a inafastável consequência para vítima
, um pai que perde, em um curtíssimo espaço de tempo, seu filho e sua esposa. Perdeu-se não somente pessoas! Perdeu-se planos, expectativas, perdeu-se uma família!

Não é demais lembrar que o importe fixado, com a obrigação imediata, guarda comporte com a compreensão de pensionamento até atingimento da idade média do brasileiro, conforme precedentes
v.g.
STJ - REsp: 2121056 PR 2023/0376858-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024.

Assim, o valor crível ao caso, pela conjuntura fática erigida dos autos (ausência de prova de acerto na conduta) e comorbidades decorrentes da gravidez e sua interrupção é que se põe como proporcional a fixação
no importe, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a Sentença recorrida e fixar a título de dano moral,
o valor de R$ 150.000,00 ( cento e cinquenta mil reais)
,
acrescido de correção monetária pelo índice INPC (IBGE) e juros de mora de 1% a.m. (Art. 407, CC; c/c Art. 161, §1º, do CTN e Súmulas n.

362 do STJ e 54 STJ, respectivamente, devidos a partir da sentença até a data do devido pagamento,
indeferindo-se os demais pleitos nos termos da mesma fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024